Tribunal: TJMT
Processo: 1036769-30.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036769-30.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANDRA MARIA BATISTA - CPF: 788.575.701-34 (RECORRENTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de débito e de indenização por danos morais decorrentes de cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica.

Parte recorrente alega nulidade do procedimento administrativo, inexistência de fraude, falha na prestação do serviço por interrupções no fornecimento e ocorrência de dano moral.

Sentença manteve a validade do procedimento e afastou o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o procedimento administrativo de apuração de irregularidade, formalizado por meio de TOI, é válido; (
ii
) saber se há prova suficiente da irregularidade e da legitimidade da cobrança; (
iii
) saber se houve falha na prestação do serviço em razão das interrupções no fornecimento; e (
iv
) saber se os fatos geram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento administrativo observou as normas da ANEEL. Houve lavratura do TOI, ciência da consumidora e possibilidade de defesa. Inexistência de nulidade.

O conjunto probatório apresentado é suficiente. TOI, relatório fotográfico e histórico de consumo comprovam a irregularidade. Ausência de prova apta a afastar a presunção de legitimidade.

As interrupções no fornecimento não caracterizam falha. Uma decorreu de evento emergencial. Outra resultou de inadimplemento de débito legítimo. Exercício regular de direito.

Não há ato ilícito. A cobrança e a suspensão do serviço são legítimas. Inexistência de dano moral. Situação configura mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 348181866) interposto por SANDRA MARIA BATISTA em face da sentença (ID 348181865) proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Multa cumulada
com Indenizatória
ajuizada contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Em suas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma integral da sentença. Sustenta, em suma, a nulidade do procedimento de recuperação de consumo, argumentando que a cobrança se originou de uma falha da própria concessionária, que, após uma explosão em um poste próximo à sua residência, teria realizado uma ligação de energia sem o medidor. Alega, ainda, a ocorrência de fraude processual por parte da Recorrida, que teria utilizado a mesma fotografia de um medidor em processos judiciais distintos para imputar-lhe a prática de desvio de energia. Contesta a validade do Aviso de Recebimento (AR) apresentado, apontando divergências de datas e questionando a
autenticidade da assinatura. Afirma que não há provas da efetiva retirada de cabos irregulares nem de um aumento significativo no consumo após a inspeção que justificasse a cobrança. Por fim, reitera a ocorrência de falha na prestação do serviço, em razão das interrupções no fornecimento de energia, e pleiteia a anulação dos débitos e a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O pedido de gratuidade da justiça foi deferido em segunda instância (ID 348181869), dispensando-se o preparo recursal.

A parte Recorrida apresentou Contrarrazões (ID 348181871), nas quais defende a regularidade de todos os procedimentos adotados, a legitimidade da cobrança pela recuperação de consumo e a inexistência de ato ilícito ou de dano moral indenizável. Requer, ao final, a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Admissibilidade

O recurso é cabível, tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. A Recorrente é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 348181869, o que dispensa o recolhimento do preparo.

Do Mérito Recursal

Analisei detidamente as razões apresentadas pela Recorrente, bem como o conjunto probatório carreado aos autos, e, apesar do esforço argumentativo despendido, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar a legalidade do procedimento de recuperação de consumo realizado pela concessionária de energia e,
consequentemente, a existência de ato ilícito que justifique a anulação do débito e a condenação por danos morais. Para uma análise clara e sistemática, passo a enfrentar, em tópicos, os argumentos suscitados pela parte Recorrente.

Da Regularidade do Procedimento de Recuperação de Consumo e da Insubsistência da Alegação de Nulidade

O primeiro e principal argumento da Recorrente é o de que a cobrança seria nula por ter se originado de uma falha da própria concessionária. Narra que, em meados de outubro de 2024, um poste em frente à sua residência explodiu por falta de manutenção da Recorrida, resultando na queima do medidor e na posterior realização de uma "ligação direta" pela equipe da concessionária. Segundo sua tese, a ausência de medidor, causada pela Recorrida, seria o fato gerador da cobrança de recuperação de consumo, o que a tornaria ilegal.

Contudo, ao examinar os autos, percebo que a tese recursal desvia o foco do evento que efetivamente deu origem ao débito questionado. A explosão do poste, ocorrida em outubro de 2024, é um fato distinto da inspeção realizada na unidade consumidora em 07/03/2025, a qual resultou na emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 177758977 (ID 348181863). Foi essa inspeção, e não o evento anterior, que constatou a irregularidade e deu início ao procedimento administrativo de recuperação de consumo.

O referido TOI é claro ao descrever a irregularidade encontrada: "UNIDADE CONSUMIDORA
COM,

DESVIO
DE DUAS 2 FASES DIRETO NA ALIMENTACAO DA CAIXA CP-REDE". Tal constatação foi documentada por meio de relatório fotográfico (ID 348181858), que ilustra a existência de uma derivação de energia antes do equipamento de medição, o que, por sua natureza, impede o registro correto do consumo. Importante salientar que o procedimento foi acompanhado no local por um terceiro, o Sr. Carlos, que se identificou como "afilhado" da titular e apôs sua assinatura no termo, atestando o recebimento de uma cópia e a ciência dos procedimentos subsequentes.

A alegação de que a Recorrida teria realizado uma "ligação direta" após a explosão do poste não foi minimamente comprovada pela Recorrente, ônus que lhe incumbia, nos
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda que tal fato tivesse ocorrido como uma medida emergencial, isso não justificaria a manutenção de um desvio de energia por meses, nem afastaria a irregularidade constatada posteriormente pela equipe técnica. A Recorrente não logrou êxito em demonstrar que a irregularidade descrita no TOI foi uma ação perpetrada pela própria concessionária, prevalecendo, assim, a presunção de legitimidade do ato administrativo documentado.

Portanto, a sentença agiu com acerto ao reconhecer que o procedimento de recuperação de consumo foi devidamente instaurado após a constatação de uma irregularidade técnica, em conformidade com as normativas da ANEEL, não havendo nexo causal direto e necessário entre a explosão do poste e a fraude apurada meses depois.

Da Alegação de Fraude Processual e da Validade das Provas Documentais

A Recorrente levanta graves acusações de fraude processual, afirmando que a Recorrida teria utilizado a mesma fotografia de um medidor em outro processo judicial para incriminá-la. Para tanto, anexa ao seu recurso (ID 348181866, págs. 4-6) capturas de tela que, segundo ela, comprovariam a manipulação da prova.

Examinei com a devida cautela tais alegações. De fato, a utilização de provas forjadas é uma conduta gravíssima que macularia de nulidade todo o procedimento. Todavia, os elementos trazidos pela Recorrente são insuficientes para comprovar a suposta fraude. As imagens apresentadas são meras capturas de tela, desprovidas de qualquer autenticação, certidão ou identificação clara do processo de origem, o que impede este órgão julgador de aferir a veracidade e o contexto da alegação. Trata-se de prova produzida unilateralmente, em fase recursal, sobre a qual a parte contrária não teve oportunidade de exercer o contraditório de forma plena.

Os atos e documentos produzidos por concessionárias de serviço público, na qualidade de
delegatárias
do Poder Público, gozam de presunção relativa (juris tantum) de veracidade e legitimidade. Para desconstituir tal presunção, a parte interessada deve apresentar provas robustas, inequívocas e convincentes, o que não ocorreu no caso em tela. A decisão de primeiro grau se amparou em um conjunto probatório coeso, formado
pelo TOI, pelo relatório fotográfico e pelo histórico de consumo (ID 348181855), que demonstra uma variação compatível com a regularização da medição.

No que tange à suposta falsidade do Aviso de Recebimento (AR) de ID 348181862, que de fato apresenta data de 2024, anterior à inspeção de 2025, noto que a sentença se refere a ele, mas o fundamento central para a validade do procedimento não repousa exclusivamente neste documento. A ciência da consumidora sobre a irregularidade é inequívoca, demonstrada pelo acompanhamento da inspeção por seu afilhado, pela sua posterior busca pela via administrativa para contestar as multas (ID 348179477) e, finalmente, pelo ajuizamento da presente ação. Um eventual equívoco na juntada de um documento pela Recorrida não tem o condão de invalidar todo um procedimento administrativo que se sustenta em múltiplos outros elementos de prova.

Dessa forma, rejeito as alegações de fraude processual por absoluta ausência de comprovação, mantendo hígidas as provas que fundamentaram a decisão do juízo a quo.

Da Análise da Interrupção do Fornecimento e da Inexistência de Falha no Serviço

A Recorrente também fundamenta seu pedido de indenização em duas situações distintas de interrupção do serviço: a primeira, de 48 horas, após a explosão do poste em outubro de 2024; e a segunda, a suspensão do fornecimento em 17 de setembro de 2025.

Quanto ao primeiro evento, a Recorrida apresentou em sua contestação (ID 348181850, pág. 5) registros de sistema indicando que, na data aproximada do ocorrido, houve uma interrupção de apenas 1 hora e 24 minutos (em 09/10/2024), motivada por rompimento de condutor. A Recorrente alega um período de 48 horas, mas não apresenta qualquer número de protocolo de reclamação ou outra prova que corrobore sua afirmação. Interrupções emergenciais e de curta duração, decorrentes de fatos fortuitos na complexa rede de distribuição, são inerentes ao serviço e, quando solucionadas em tempo razoável, não caracterizam falha na prestação do serviço passível de indenização.

Em relação ao segundo evento, a suspensão do fornecimento em 17/09/2025, os autos demonstram de forma clara que esta decorreu do inadimplemento das faturas de recuperação de consumo. Tendo sido reconhecida a legitimidade do débito, a suspensão
do serviço por falta de pagamento, desde que precedida de notificação prévia, constitui um exercício regular de direito da concessionária, conforme expressamente autorizado pelo artigo 6º, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.987/1995. A própria Recorrente admite que o corte se deu pelo não pagamento das "multas", o que confirma a motivação da suspensão.

Portanto, em nenhuma das situações narradas vislumbro a prática de ato ilícito pela Recorrida.

Da Consequente Inexistência de Dano Moral Indenizável

Por fim, o pedido de reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é um consectário lógico das teses anteriores. Para que se configure o dever de indenizar, é imprescindível a demonstração da tríade: ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

Como exaustivamente fundamentado nos tópicos precedentes, não verifiquei a prática de qualquer ato ilícito por parte da concessionária Recorrida. A cobrança pela recuperação de consumo foi legítima, o procedimento administrativo foi regular e a suspensão do serviço por inadimplência configurou exercício regular de direito.

A situação vivenciada pela Recorrente, embora possa ter gerado desconforto e aborrecimento, não teve o condão de violar seus direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a dignidade. A cobrança de um débito devido e as consequências legais do seu não pagamento inserem-se no âmbito dos dissabores da vida em sociedade, não configurando dano moral in
re

ipsa
. A sentença, ao julgar improcedente o pleito indenizatório, aplicou corretamente o direito à espécie.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026